Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Auxílio-moradia. PMDF. Alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Afastadas. Diferenciação de valores conforme existência de dependentes. Critério legal com justificativa objetiva. Inexistência de violação à Constituição. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade na diferenciação de valores pagos a título de auxílio-moradia aos policiais militares do Distrito Federal com base na existência ou não de dependentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a composição familiar do servidor — com ou sem dependentes — não altera substancialmente o valor do aluguel nem modifica, de forma objetiva, a necessidade de moradia. Argumenta que, ao estabelecer diferenciação com base na existência de dependentes, o Poder Público descaracteriza a essência indenizatória da verba, esvaziando sua natureza jurídica e a transformando indevidamente em benefício de natureza assistencial e cunho social, alheio à finalidade legal do instituto. Aponta que esta diferenciação afronta os princípios da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da moralidade e da isonomia. Sustenta que a diferenciação não guarda relação com a despesa efetivamente incorrida pelo militar com moradia; não considera as condições objetivas de necessidade de deslocamento ou ausência de imóvel funcional; e institui uma distinção subjetiva incompatível com o princípio da isonomia e com o regime de subsídio. Pugna pela concessão de tutela recursal e, no mérito, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 3o, XIV, da Lei n. 10.486/2002, bem como da ilegalidade do Decreto Distrital n. 35.181/2014, afastando sua aplicação ao caso da recorrente.
4. Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar (i) o pedido de tutela recursal; (ii) eventual inconstitucionalidade do art. 3o, XIV, da Lei n. 10.486/2002; (iii) eventual ilegalidade do Decreto Distrital n. 35.181/2014; e (iv) se há violação aos princípios constitucionais na diferenciação de valores pagos a título de auxílio-moradia com base na existência ou não de dependentes.
III. Razões de decidir
6. Tutela recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não demonstrou perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, tampouco elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Dessa forma, indefiro o pedido de tutela recursal, prosseguindo-se à análise do mérito do recurso.
7. Da alegação de inconstitucionalidade. A recorrente aponta que o art. 3o, XIV, da Lei n. 10.486/2002 padeceria de inconstitucionalidade, por violar princípios constitucionais. Da leitura do referido dispositivo, é possível observar que a norma prevista apenas institui o auxílio-moradia, o qual, à toda evidência, não é inconstitucional. Eventual declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo extirparia o próprio direito ao recebimento do auxílio-moradia, o que não é o caso. Portanto, afasto tal alegação.
8. Da alegação de ilegalidade do decreto regulamentador. A recorrente suscita que o Decreto n. 35.181/2014 seria ilegal por ter transbordado sua natureza regulamentadora. Ocorre que o próprio Tribunal de Justiça julgou improcedente da ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 2014.00.2.006990-3), proposta pelo MPDFT, mediante a qual foi questionado o referido decreto. Na ocasião, o Conselho Especial deste Tribunal entendeu que o decreto é válido e não possui nenhum tipo de vício, seja formal ou material. Assim, também afasto a alegação.
9. Mérito. O auxílio-moradia previsto no art. 3o, XIV, da Lei n. 10.486/2002, possui natureza eminentemente indenizatória, pois se destina a compensar despesas que o militar tem com habitação quando não há imóvel funcional disponível. Trata-se de ressarcimento de despesa necessária ao exercício da função pública, e não de vantagem de caráter remuneratório ou assistencial.
10. A verba indenizatória tem como elemento essencial a vinculação à recomposição do gasto decorrente da atividade funcional. Diferencia-se, portanto, das parcelas assistenciais, que têm cunho social ou de amparo, e das remuneratórias, que visam retribuir o trabalho prestado. A natureza indenizatória não impede, contudo, que o legislador estabeleça critérios objetivos de cálculo, desde que preservada a finalidade compensatória.
11. No caso, a diferenciação entre militar com dependente e sem dependente não desconfigura o caráter indenizatório do auxílio. A lei não cria um benefício assistencial destinado a favorecer famílias numerosas, mas apenas reconhece que as despesas de moradia tendem a variar conforme o tamanho do núcleo familiar. Essa variação, portanto, é um critério de quantificação da indenização, não um desvio de finalidade.
12. Ressalte-se que, em se tratando de verba indenizatória, é possível a adoção de parâmetros distintos entre servidores em situações objetivamente diferentes, desde que guardem nexo lógico com o custo a ser ressarcido. Isso é diverso das verbas remuneratórias, nas quais a Constituição exige tratamento uniforme dentro da mesma carreira, vedada qualquer diferenciação sem fundamento legal específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia remuneratória.
13. Assim, a diferenciação legal aqui analisada não configura ofensa à isonomia, pois se funda em critério objetivo relacionado ao próprio custo que a verba visa indenizar. Tampouco há desvio de natureza jurídica, já que a finalidade compensatória permanece íntegra.
14. Diante da inexistência de violação à Constituição, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A diferenciação de valores do auxílio-moradia, previsto no art. 3o, XIV, da Lei n. 10.486/2002 e regulamentado pelo Decreto Distrital n. 35.181/2014, possui fundamento objetivo e não configura violação aos princípios constitucionais.".